Tribunal: TJMT
Processo: 1036230-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036230-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 771.193.801-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM SISTEMA PÚBLICO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1264 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou o sobrestamento da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que a controvérsia dos autos — manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) — não se confunde com a matéria afeta ao tema repetitivo mencionado, razão pela qual requer o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia relativa à manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central está ou não abarcada pela afetação do Tema Repetitivo nº 1264 do STJ, o que justificaria ou não a suspensão do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo nº 1264 do STJ versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, não abrangendo sistemas públicos como o SCR do Banco Central.

O SCR, regulamentado pela Resolução BACEN nº 3.658/2008, possui natureza pública e técnica, com finalidade de supervisão do risco de crédito no sistema financeiro, sendo distinto das plataformas privadas de renegociação de débitos que motivaram o Tema 1264 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o SCR tenha função de proteção ao crédito, sua estrutura e regulamentação diferem dos cadastros privados como SPC ou Serasa, razão pela qual deve ser tratado de forma específica quanto à legalidade de manutenção de registros de dívida prescrita.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que a manutenção de dívida prescrita no SCR/BACEN não atrai a aplicação do Tema 1264 do STJ, por inexistir identidade fático-jurídica entre as matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia relativa à manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com a inscrição em plataformas privadas de renegociação de débitos.

O Tema Repetitivo nº 1264 do STJ não abrange casos envolvendo o SCR, por se tratar de sistema público regulado pelo BACEN, com finalidade distinta.

É indevida a suspensão de processo cujo objeto se refere exclusivamente à aplicação da Súmula 323 do STJ ao SCR/BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 3.658/2008; Súmula 323 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014
;
TJMT, AI 1024643-51.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025
;
TJMT,
AgRg
Cível 1020791-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.09.2024
;
TJMT, AI 1029150-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025
;
TJMT, AI 1029147-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1036230-70.2025.8.11.0000

JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
x

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão proferida
pelo Juízo
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que determinou a suspensão do processo originário (Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais) até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a matéria discutida nos autos originários não se confunde com aquela afetada ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1264 do STJ.

Argumenta que sua pretensão se fundamenta na Súmula 323 do STJ, que limita a cinco anos a manutenção de inscrições negativas em cadastros de proteção ao crédito, enquanto o Tema 1264 versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, especialmente em plataformas de acordo ou renegociação de débitos.

Aduz que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza restritiva de crédito, sendo regulamentado pela Resolução BACEN nº 3.658/2008, e que a manutenção de registro de dívida prescrita nesse sistema por período superior a cinco anos viola o entendimento sumulado pelo STJ.

Requer a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito na origem, reconhecendo-se a distinção entre a matéria tratada nos autos (aplicação da Súmula 323 do STJ ao SCR/BACEN) e aquela afetada ao Tema 1264 do STJ.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 322721377.

O agravado apresentou contraminuta (ID 323992387), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não interesse ministerial no feito (ID 325976882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a matéria discutida nos autos originários - manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central - está abrangida pelo Tema 1264 do STJ, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita.

O Tema 1264 do STJ, conforme informação extraída do próprio site do tribunal, tem como questão submetida a julgamento:
"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
.
".

Após análise aprofundada da questão, verifico que assiste razão ao agravante quando sustenta que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza distinta das plataformas de acordo ou renegociação de débitos mencionadas no Tema 1264.

O SCR é um sistema de cadastro restritivo regulamentado pela Resolução BACEN nº 3.658/2008, com finalidade específica de supervisão do risco de crédito e intercâmbio de dados entre instituições financeiras, não se caracterizando como plataforma de negociação de dívidas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza específica do SCR, conforme se verifica no seguinte precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/
SCR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
1
. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários -
demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o
Serasa.

Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.
4.
A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do
art
.
1º), o que, a
contrário
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.
6 .
Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator.:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2014)

Assim, embora
o S
uperior Tribunal de Justiça
reconheça
a natureza de cadastro restritivo de crédito
do
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR
, trata-se de cadastro público regulado pelo Banco Central, distinto das plataformas privadas de negociação
de débitos
, de modo que i
nexistente identidade fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e a tese repetitiva
do
Tema 1264 do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECISÃO QUE SOBRESTOU O FEITO COM BASE NO TEMA 1.264 STJ. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SOBRE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.264. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
O Tema 1.264/STJ versa sobre a cobrança extrajudicial de dívida prescrita mediante inscrição em plataformas privadas de renegociação de débitos, não abrangendo registros no sistema público e técnico do SCR/BACEN.

Inexistente identidade fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e a tese repetitiva, mostra-se indevida a suspensão do feito.

(...)

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o sobrestamento do processo, por analogia ao art. 1.015 do CPC, quando presente risco de prejuízo à efetividade da jurisdição, conforme o Tema 988/STJ. 2.
A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com a inscrição do nome do devedor em plataformas privadas de renegociação, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ.”
(...)
(N.U 1024643-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR
.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10207915320248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1264 DO STJ – PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO – NATUREZA DIVERSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A ordem de afetação do Tema 1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática nem jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há que se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da
controvérsia.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291505520258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Inscrição De Dívida Prescrita No Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central (SCR/SISBACEN
).
Inaplicabilidade do Tema 1.264 do STJ. Recurso Provido.
(...)
5. Embora o STJ reconheça que o SCR pode ter natureza de cadastro restritivo de crédito, trata-
se de cadastro público regulado pelo Banco Central, distinto das plataformas privadas de negociação de débitos

6. No caso, impõe-se a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1 .264 do STJ, uma vez que a controvérsia dos autos não se enquadra na matéria objeto daquele precedente, devendo o feito ter regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “O Tema 1.264 do STJ não alcança a controvérsia relativa à manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).”
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291470320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Portanto, resta evidente que a matéria discutida nos autos originários - manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/BACEN - não se confunde com aquela afetada ao Tema 1264 do STJ, que trata especificamente da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de acordo ou renegociação de débitos.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça acerca da inexistente identidade fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e a tese repetitiva do Tema 1264 do STJ, a suspensão determinada pelo juízo de origem não se justifica, devendo ser reformada a decisão agravada para permitir o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, por reconhecer a distinção entre a matéria tratada nos autos (aplicação da Súmula 323 do STJ ao SCR/BACEN) e aquela afetada ao Tema 1264 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025